Tribunal: TJDFT
Processo: 0739647-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSIONÁRIO DO CRÉDITO. QUALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração e eficácia da cessão de crédito são necessários requisitos formais como preceituam os artigos 286 a 298, do Código Civil, dentre eles: instrumento público ou particular, neste caso, indicação do lugar onde foi passado, a qualificação das partes, a data e o objetivo da contrato e ciência do devedor, para eficácia.
2. É importante indicar especificamente o objeto do contrato, isto é, o documento representativo a ser transferido, sob pena de ofensa à formalidade e negativa de existência da cessão.
3. Ausente prova efetiva da cessão, não é possível legitimar a cobrança pelo aparente cessionário e sua sucessão no polo ativo da execução.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.